Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA A APRESENTAÇÃO DE DETERMINADOS DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA DILATÓRIA. IMINÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. O prazo de emenda à petição inicial não é preclusivo ou peremptório, podendo ser ampliado se necessário para se adequar às necessidades do conflito e possibilitar o desenvolvimento da relação processual, na melhor exegese dos artigos 6o e 139, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Durante o prazo concedido, ainda que o comando judicial não tenha sido atendido, havendo tempestivo pedido de concessão de novo prazo para o cumprimento da determinação e apresentação de justificativa plausível para tanto, o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem análise do pedido de dilação não se mostra razoável.
4. No caso sob exame, a parte exequente solicitou de forma tempestiva a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos solicitados na decisão única de emenda à inicial, tendo em vista a quantidade de jurisdicionados que ingressaram com o cumprimento de sentença da ação coletiva, ante a iminência da prescrição do direito. O referido pedido não foi previamente apreciado, sobrevindo sentença de extinção da lide.
5. Nesse quadro, considerando o princípio da cooperação, a natureza dilatória do prazo e a justificativa plausível pela prorrogação do prazo de emenda, não deve prevalecer o indeferimento da petição inicial anotado na origem.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo provido para tornar sem efeito a r. sentença, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.